Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇAO DE COMPRA FIRMADO PELA TERRACAP COM PARTICULAR. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO GERADO PELO IMÓVEL CONCEDIDO. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PELA CONCEDENTE. SUB-ROGAÇÃO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO DESPENDIDO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DETIDOS EM FACE DE TERCEIRO (FISCO). IMPOSSIBILIDADE (CC. ARTS. 368, 369 E 376). PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO PELA SUB-ROGANDA - TERRACAP. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CC). INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§2° E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.